Tribunal: TJDFT
Processo: 0703527-44.2024.8.07.0021
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ACORDO EXTRAJUDICIAL CELEBRADO ANTES DA CITAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. ‘’Inviável a homologação de acordo extrajudicial entabulado antes da citação do réu, ato essencial para o desenvolvimento válido e regular do processo.’’ (Acórdão 1159494, 07037296420188070010, Relator(a): JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2019, publicado no DJE: 29/3/2019.)
2. A informação de que as partes transigiram extrajudicialmente, antes da citação, configura falta superveniente do interesse de agir, ante a ausência de necessidade e utilidade do provimento jurisdicional inicialmente almejado, o que deve resultar na extinção do processo, sem resolução do mérito.
3. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida.